Tribunal: TJES
Processo: 5005260-71.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Abandono de pessoa
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005260-71.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: VINICIUS GOMES GONCALVES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA
.

DISCUSSÃO ACERCA DA AUTORIA
INVIÁVEL NA VIA ESTRITA ELEITA.
REQUISITOS PRISÃO PREVENTIVA.
GRAVIDADE CONCRETA.
ORDEM
DENEGADA
.

1. A via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

2. A prisão cautelar é necessária para garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito, na medida em que a vítima fora alvejada por vários disparos de arma de fogo no contexto da guerra do tráfico de drogas. Registro, igualmente, que “
condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação
” (STJ, AgRg no HC n. 752.376/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

3. Impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
VINICIUS GOMES GONÇALVES
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO
DA
4
ª
VARA
CRIMINAL DE
VILA VELHA
/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0001220-26.2023.8.08.0035, mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal.

O impetrante aduz, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, ante a inexistência de requisitos para a decretação de sua prisão preventiva, já que ausente prova da autoria e por possuir condições pessoais favoráveis.

Assim, requer seja revogada a prisão cautelar com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas e a expedição de alvará de soltura.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 24/05/2023 (ID 5023768).

Informações da autoridade coatora colacionadas (ID 5109656).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela não concessão da ordem (ID 5073899).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
VINICIUS GOMES GONÇALVES
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO
DA
4
ª
VARA
CRIMINAL DE
VILA VELHA
/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0001220-26.2023.8.08.0035, mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal.

O impetrante aduz, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, ante a inexistência de requisitos para a decretação de sua prisão preventiva, já que ausente prova da autoria e por possuir condições pessoais favoráveis.

Assim, requer seja revogada a prisão cautelar com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas e a expedição de alvará de soltura.

Após o indeferimento da liminar, foram prestadas informações pelo Juízo
a quo
e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

De acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Na presente hipótese, infere-se da inicial acusatória que instrui o presente remédio constitucional, em suma, que o ora paciente, junto a outros indivíduos, teriam executado a vítima com diversos disparos de arma de fogo, em razão de vingança entre famílias integrantes de grupos de tráfico de drogas rivais, a saber:

No dia 27 de março 2020, na Rua Hilto Jose Soares, no bairro Jardim Guaranhuns, em Vila Velha/ES (em frente ao n° 15, próximo ao bar da Pastora), os denunciados, com intenção de matar, desferiram inúmeros disparos de arma de fogo em desfavor de Cristiane de Araújo Silva, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame cadavérico de fls. 76/7S, as quais, por sua natureza e sede, acarretaram-lhe a morte.

O crime foi motivado pela vingança entre famílias integrantes de grupos de tráfico de drogas rivais.

Independente de quem tenha feito o disparo que atingiu Cristiane, todos concorreram para o crime, pois, em unidade de desígnios, objetivavam o mesmo resultado.

O meio utilizado para cometer o homicídio contra Cristiane gerou perigo comum, pois os denunciados desferiram inúmeros disparos de arma de fogo, em via pública, expondo a risco outras pessoas que se encontravam no local.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que Cristiane encontrava-se na porta de casa conversando com familiares e vizinhos, quando os denunciados, chegaram de carro ao local, desembarcaram, e imediatamente executaram a vítima, sem que a mesma tivesse chance de defesa.

Diante disso, longe de pretender avançar no mérito da ação penal originária, estando presentes a prova da materialidade (Ludo de Exame de Local de Homicídio no ID nº 5021329) e indícios suficientes de autoria, não é viável imiscuir na questão da alegada negativa de autoria, uma vez que “
a via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória
” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

Isso porque, em respeito ao devido processo legal e ao contraditório efetivo, os fatos serão melhores apurados durante o curso da instrução processual, cuja audiência fora designada para o próximo mês (12/07/2023), ressaltando, ainda, conforme informação prestada pela autoridade coatora, que o paciente fora reconhecido por uma testemunha ocular na seara policial.

Observo, outrossim, ser a prisão cautelar necessária para garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito, na medida em que a vítima fora alvejada por vários disparos de arma de fogo no contexto da guerra do tráfico de drogas.

Com o mesmo entendimento, o douto Procurador de Justiça manifestou que “
ao menos indícios de autoria recaem sobre o paciente, fator que, aliado à gravidade concreta do crime em tese cometido e pela fundamentação apresentada quando o magistrado entendeu pela decretação da prisão do paciente. Não vislumbramos também na espécie qualquer possibilidade de se aplicar medidas diversas da prisão cautelar considerando as particularidades elencadas acima e especial, que diante das informações acostadas, o crime foi motivado pela vingança entre famílias integrantes de grupo de tráfico de entorpecentes.
”

Registro, igualmente, que “
condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação
” (STJ, AgRg no HC n. 752.376/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Por fim, importa ressaltar, na esteira do parecer ministerial, que impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.